Tribunal: TJES
Processo: 0003246-76.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003246-76.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLI ALMEIDA DA SILVA e outros

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS REFERENTES A CARTÃO DE CRÉDITO CANCELADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo BANCO ITAUCARD S/A e por MARLI ALMEIDA DA SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais na “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais”. A sentença declarou a inexistência de relação jurídica referente ao contrato nº 000324836390000, rejeitou o pedido de indenização por danos morais e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. O banco apelante alegou a existência de vínculo contratual e regularidade da dívida; a autora, em apelação adesiva, pleiteou a condenação por danos morais e a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos para reformar a sentença quanto à inexistência da relação jurídica declarada; (ii) estabelecer se a cobrança indevida enseja condenação por danos morais; e (iii) determinar se os honorários sucumbenciais fixados em primeiro grau devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco apelante não comprova a existência de relação jurídica válida, uma vez que não apresentou contrato assinado, faturas ou outras provas documentais que sustentem a origem do débito, fragilizando a sua alegação de regularidade do vínculo.

A ausência de comprovação documental acerca da relação jurídica, bem como o longo lapso temporal entre a abertura do contrato (2002) e as cobranças efetuadas (2016), reforçam a conclusão de inexistência da dívida e a manutenção da sentença que declarou a inexistência da relação jurídica.

A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Inexistem elementos que indiquem agravamento relevante à honra ou à dignidade da autora, não se justificando, portanto, a condenação por danos morais.

Quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, não se verifica complexidade significativa na demanda que justifique a alteração do percentual arbitrado na sentença, em observância ao princípio da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A inexistência de contrato válido ou de comprovação documental da dívida autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica.

A cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos ou outras consequências gravosas, não enseja condenação por danos morais.

A majoração dos honorários sucumbenciais deve observar a complexidade da causa e a proporcionalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER dos recursos de apelação cível, e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, o
BANCO ITAUCARD S/A
e
MARLI ALMEIDA DA SILVA
interpuseram recursos de apelação diante da sentença de fls. 128-131/verso, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por dano moral” ajuizada em desfavor do banco recorrente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais tão somente “para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, referente ao contrato nº 000324836390000”.

Em suas razões recursais de fls. 133-139, a instituição financeira apelante sustenta, em síntese, que
(i)
“ao contrário do alegado na narrativa inicial, a Parte Apelada possui vínculo com o Banco Apelante na medida em que é titular do cartão de crédito FIAT ITAUCARD MC INTERNACIONAL que foi contratado em 12/12/2002 e enquadramento (cancelado por falta de pagamento) em 31/05/2004” (fl. 135);
(ii)
“o débito se refere a livre utilização do cartão de crédito por parte da apelada, não havendo assim que prosperar a alegação de desconhecimento” (fl. 136); e que
(iii)
“uma vez comprovado que não houve falha na prestação de serviços do Apelante, não há que se falar em inexistência da relação jurídica” (fl. 138).

Apelação adesiva interposta pela requerente às fls. 150-159, pugnando pela condenação do banco ao pagamento de compensação por danos morais, bem como pela majoração dos honorários sucumbenciais.

Insurge-se a autora contra cobranças enviadas para sua residência pelo
BANCO ITAUCARD S/A
, relativa a débito decorrente do inadimplemento do contrato nº 00032483690000 (fls. 14-20).

A fim de comprovar a relação jurídica, o banco requerido, no bojo de sua defesa, colaciona tela sistêmica que revela operação de crédito, datada de 12/12/2002, com o número do contrato questionado pela autora (fl. 43), afirmando que os débitos referem-se a faturas de cartão de crédito não quitadas.

Todavia, o banco deixou de apresentar eventual contrato assinado ou faturas enviadas ao endereço da requerida, o que fragiliza sobremaneira a validade do negócio bancário.

Aliás, a própria instituição financeira, em sede de auditoria do caso apresentado pela requerente, constatou o seguinte (fl. 57):

Verificamos em nossos sistemas que trata-se de cartão com data de abertura em 12/12/2002 e enquadramento (cancelado por falta de pagamento) em 31/05/2004, não sendo localizado neste período qualquer pagamento realizado (por conta do lapso temporal). Ainda nesta direção, não encontramos gravação(s) referente ao contatos da parte autora junto as nossas centrais de atendimento, não há AR-Postagem encaminhado, além de não haver proposta de adesão assinada”.

Acrescente-se que as cobranças concernentes ao contrato em questão somente foram remetidas para o endereço da autora a partir do ano de 2016, o que torna ainda mais improvável a sua regularidade, principalmente diante da informação que o cartão fora cancelado em 31/05/2004, ou seja, 12 (doze) anos antes.

Diante de tais elementos, deve ser mantida a r. sentença de primeiro grau quanto à declaração de inexistência da dívida relativa ao contrato nº 00032483690000.

Sobre os danos morais pleiteados pela autora em razão da cobrança indevida, não consta das alegações autorais, nem tampouco nas razões recursais, menção de que houve inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito.

A referida cobrança indevida, isoladamente, não se constituiu em fato extraordinário do qual tenha decorrido consectários negativos à requerente.

Não se observa, assim, que da cobrança tenha resultado qualquer consequência mais gravosa à autora, não ensejando, pois, a condenação da instituição banca ́ria ao pagamento de indenização por danos morais em razão do evento em comento.

A jurisprudência tanto deste egrégio Tribunal de Justiça e dos demais Tribunais pátrios perfilham o entendimento de que a simples cobrança, ainda que indevido o débito, não se revela suficiente a ensejar obrigação de indenizar a título de danos morais na sua modalidade
in re ipsa
, como bem demonstram os seguintes arestos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação indenizatória. Alegação de falha na prestação do serviço da ré consubstanciada em cobrança de dívida declarada inexigível por capítulo não impugnado da r. Sentença. Hipótese, no entanto, em que não ocorreu registro desabonador ao nome do autor. Mera cobrança indevida [decorrente apenas do envio de mensagens por meio de SMS], sem a utilização de meios vexatórios ou repercussão externa, que, por si só, não se mostra suficiente à configuração de danos morais. Pleito indenizatório rejeitado. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida. Recurso desprovido. Dispositivo: Negaram provimento ao recurso. (TJSP; Apelação Cível 1002167-32.2024.8.26.0066; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/11/2024; Data de Registro: 18/11/2024) (TJSP; AC 1002167-32.2024.8.26.0066; Barretos; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa; Julg. 18/11/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. SEGUROS. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Venda casada: Nos termos do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, a venda casada é prática abusiva. Entretanto, no caso concreto, inexistem elementos probatórios indicando que a concessão de crédito tenha sido condicionada à contratação compulsória do seguro prestamista. A contratação foi formalizada de maneira apartada, com cláusulas claras e previsão de opcionalidade. Não ficou demonstrada coação ou interferência no direito de escolha do autor, configurando regularidade na pactuação contratual. 2. Danos morais: O dano moral não se presume, devendo ser comprovada lesão efetiva a direitos de personalidade, como honra, dignidade ou imagem. No caso em tela, a mera cobrança indevida não caracteriza dano moral, pois não ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte. 3. Repetição em dobro de indébito: Confirmada a cobrança indevida de valores, aplica-se o disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Para a devolução em dobro, exige-se conduta contrária à boa-fé objetiva, dispensando a comprovação de má-fé, conforme entendimento consolidado no EARESP nº 676.608/STJ. 4. Sucumbência recíproca: Reconhecido o decaimento recíproco das partes, fixa-se a divisão proporcional das custas processuais (50% para cada parte) e a obrigação de cada litigante arcar com os honorários advocatícios da parte adversa, conforme estipulado na sentença. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS; AC 5001829-87.2022.8.21.0166; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Carlos Tomasi Diniz; Julg. 27/11/2024; DJERS 29/11/2024)

Portanto, não possuindo a cobrança indevida o condão de ocasionar dano moral, deve ser mantida a r. sentença objurgada também quanto à rejeição do pedido relativo ao pagamento de danos morais.

Por fim, levando-se em conta o razoável tempo de tramitação da demanda e principalmente diante da singeleza do objeto da ação, não há espaço para majoração da verba honorária arbitrada em primeiro grau na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

À luz do exposto,

conheço
dos recursos de apelação cível e
NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO
para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

Na sequência, considerando o desprovimento do apelo interposto pelo banco, a título de honorários recursais, majoro a condenação sua condenação em 5% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Na sequência, considerando o desprovimento do apelo interposto pelo banco, a título de honorários recursais, majorar a condenação sua condenação em 5% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.